Tribunal: TJDFT
Processo: 0711511-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação do executado e reconheceu o excesso de execução devido à cumulação da taxa Selic com a correção monetária.
2. Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria em razão do afastamento do Relator prevento, Des. Fabrício Fontoura Bezerra. No julgamento anterior, foi dado parcial provimento à apelação n. 0717031-51.2022.8.07.0001.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o recurso não deve ser conhecido em razão da coisa julgada e por ausência de interesse recursal; e (ii) se é cabível a cumulação da taxa Selic com a correção monetária, em vista da falta de vedação expressa no título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se o recorrente não busca alterar os índices definidos no título judicial, mas aplicá-los da forma que considera correta, não há rediscussão da coisa julgada. O recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de atualização dos valores controversos, pois há determinação nesse sentido na decisão recorrida. Preliminar de não conhecimento do recurso parcialmente acolhida.
5. A taxa Selic engloba os juros moratórios e a correção monetária, de modo que é indevida a cumulação concomitante com outros índices, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme o art. 884 do CC.
6. O título executivo deve ser interpretado a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, à luz do art. 489, § 3o, do CPC.
7. Embora não tenha constado expressamente no dispositivo, é possível concluir que a incidência da taxa Selic exclui a da correção monetária, dado que foi dado provimento ao recurso em que se pleiteava a incidência única deste índice aos encargos moratórios.
8. A cumulação indevida da taxa Selic com a correção monetária configura excesso de execução. Por isso, está correta a decisão agravada ao acolher a impugnação do executado quanto ao ponto (art. 525, § 1o, V, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.